Tribunal: TJDFT
Processo: 0017797-86.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017797-86.2015.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE AILTON BEZERRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAFORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O PRIMEIRO E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO. 1. Correta a condenação pelo crime de roubo circunstanciado quando os elementos probatórios colhidos se coadunam com o depoimento do lesado que reconheceu os apelantes. 2. Incabível, no delito de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, ainda que não tenha sido apreendida e periciada, se a utilização foi suficientemente comprovada pelas declarações da vítima. 3. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime quando a fundamentação é idônea. 4. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do agente, razão pela qual deve ser afastada. 5. Reduz-se a pena pecuniária fixada na r. sentença de acordo com a natureza do delito, a situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade. 6. Recursos conhecidos, desprovido o do primeiro apelante e parcialmente provido o do segundo. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que sua condenação se ressente de provas suficientes e que veio embasada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da autoria e da materialidade do roubo circunstanciado ocorrido no dia 26/05/2015, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação” (ID 13984423 - Pág. 20), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora quanto à validade dos depoimentos de policiais, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, na medida em que o Regimento Interno desta Corte Superior possui dispositivo específico prevendo tal permissão, justamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados tanto em inquérito como em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 3. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/5/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029